Tribunal: TJMT
Processo: 0000570-49.2020.8.11.0051
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000570-49.2020.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Roubo Majorado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[VANDER RIBEIRO MARQUES - CPF: 363.020.071-00 (VÍTIMA), ALCENI PEREIRA DE FRANÇA (VÍTIMA), INGRID PEREIRA DE ALMEIDA - CPF: 056.893.181-59 (VÍTIMA), LOJA JOÃO E MARIA (VÍTIMA), CAIO HENRIQUE AGUIAR ROQUE - CPF: 067.416.591-88 (APELANTE), WAGTON BONFIM RIBEIRO - CPF: 150.935.926-50 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –-
ROUBO MAJORADO
–
CRIME CONTINUADO (CÓD. 174505, 174506 E 173100)
-
IMPORTUNAÇÃO SEXUAL
–
RECEPTAÇÃO
– DOIS APELANTES. 1.
PRIMEIRO APELANTE
-
AFASTAMENTO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO
– IMPERTINÊNCIA - DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS – SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA DO USO DE ARMA DE FOGO – INEXIGÊNCIA DE APREENSÃO – 2.
AFASTAMENTO DO CONCURSO DE PESSOAS
– FALTA DE PRÉVIO AJUSTE ENTRE AS PARTES - IMPROCEDÊNCIA – VERSÃO NÃO COMPROVADA – 3.
PENA-BASE
–
MAUS

ANTECEDENTES
– NEGATIVAÇÃO DEVIDA – CONDENAÇÃO POR FATO ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR – PRECEDENTES DO STJ - 3.1.
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME VALORADAS EQUIVOCADAMENTE
– AFASTAMENTO – IMPOSSSIBILIDADE - DESLOCAMENTO DE FUNDAMENTAÇÃO –
NE REFORMATIO IN PEJUS – 3.2.
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME
– ALTO VALOR DO PREJUÍZO PATRIMONIAL - GRAVES SEQUELAS PSÍQUICAS NA VÍTIMA – NEGATIVAÇÃO MANTIDA – 3.3.
1/6 NA EXASPERAÇÃO DA PENA- BASE
– PRECEDENTES STJ – POSSIBILIDADE – 4.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA INTERMEDIÁRIA
– DESPROPORCIONALIDADE DA REDUÇÃO – INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO DE 1/6 - POSSIBILIDADE – 5.
CONTINUIDADE DELITIVA -
IMPORTUNAÇÃO SEXUAL CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL, E CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO – BENS JURÍDICOS TUTELADOS DISTINTOS – INAPLICABILIDADE DA CONTINUAÇÃO DELITIVA – 6.
AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL NO CÁLCULO DOS CRIMES PATRIMONIAIS
–
BIS IN IDEM –
CRIME CONTINUADO - PROVIDÊNCIA
EX OFFICIO -
7.
SEGUNDO APELANTE
-
ABSOLVIÇÃO – RECEPTAÇÃO
– AUSÊNCIA DE DOLO – IMPERTINÊNCIA – PROVA CONVINCENTE QUE INDICA O CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DOS OBJETOS

– 8.
REGIME PRISIONAL ABERTO
- PENA INFERIOR A 4 ANOS – REINCIDÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE. RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO, EM
PARCIAL CONSONÂNCIA
COM A PGJ.

1.

Basta para a confirmação do uso de arma de fogo para realizar a intimidação e reduzir a resistência da vítima, para haver a configuração da majorante. Assim, se as vítimas foram uníssonas ao relatar que o apelante agiu mediante uso de arma de fogo, tais depoimentos se mostram suficientes para demonstrar a efetiva utilização de arma.

2.

É patente a necessidade da incidência da majorante do concurso de pessoas, se as provas colhidas nos autos demonstram que o apelante e terceira pessoa não identificada agiram em unidade de desígnios, havendo uma divisão de tarefas para a prática do crime, com o único propósito de obter o êxito na conduta ilícita praticada.

3.

É entendimento pacificado no STJ que condenação por fato anterior, com trânsito em julgado posterior à prática delitiva narrada na denúncia, autoriza a valoração negativa dos maus antecedentes (AgRg no REsp 1557396).

3.1.

Há precedentes do STJ quanto à possibilidade de deslocamento da fundamentação para a circunstância judicial mais adequada, mesmo diante de recurso da defesa, desde que tal procedimento não implique em
ne reformatio in pejus
(AgRg no REsp 1763108).

3.2.

Os prejuízos patrimoniais podem ser usados para negativar as consequências do crime quando o dano causado se mostrar exacerbado, transcendendo o comum dos casos do tipo penal, como neste ocorre, no qual a vítima teve um prejuízo estimado de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como danos psíquicos, tão fortes a ponto de lhe causar reflexos significativos na vida pessoal.

3.3.

Conforme entendimento do STJ, para a incidência nas circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, de fração mais gravosa que 1/6, o juiz deve apresentar motivo concretamente demonstrado. Não havendo fundamentação idônea, deve ser redimensionada a pena-base incidindo a fração de apenas 1/6 (
HC 474.615/DF).

4.

Encontra-se pacificada no STJ a incidência da fração de 1/6 para as circunstâncias agravantes e atenuantes.

5.

Para o reconhecimento da continuidade delitiva, dentre os requisitos exigidos, necessário que os crimes sejam da mesma espécie,

sendo imprescindível que os fatos sejam capitulados no mesmo tipo penal, bastando que tutelem o mesmo bem jurídico, o que não ocorre no crime de roubo e importunação sexual.

6.

Impõe-se a reforma
ex officio
da sentença, quando houver a aplicação concomitante das causas de aumento do concurso formal e do crime continuado, evidenciando inadmissível
bis in idem,
eis, que se admite
apenas um incremento a tal título.

7.

Se o réu confessa em sede policial a aquisição da Guitarra Gibson com valor abaixo do praticado no mercado, mesmo sabendo ser produto de crime, e se ainda todos os objetos apreendidos são reconhecidos pelas vítimas de roubo, não há dúvida nos autos quanto à prática delitiva do crime de receptação, mormente, quando o apelante é preso em flagrante na posse da
res
.

8.

Nos termos do art. 33, §§ “2 e 3”, do Código Penal, ainda que a pena aplicada seja inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, não há ilegalidade na fixação do regime inicial semiaberto ao condenado reincidente, como ocorreu no caso em apreço.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto
a tempo e modo por
Caio Henrique Aguiar Roque
e
Wagton Bonfim Ribeiro
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Campo Verde/MT, nos autos das ações penais (Código 173100, 174505 e 174506), em que
Caio Henrique Aguiar Roque
foi condenado como incurso nas penas do
art. 157,
§ 2°- A, inciso I, do Código Penal

(por duas vezes – FATO 1) e
art. 157,
§ 2°- A, inciso I, do Código Penal

(FATO 2), ambos do Código 174506;
art.
157, § 2° -A, inciso I do Código Penal
, referente ao Código 174505 e;
Artigo 157, § 2°, inciso II, e §2-A, inciso I, do Código Penal
(por duas vezes – pelo FATO 2), e no
artigo 215-A do Código Penal
(FATO 3), ambos do Código 173100,
c/c

art. 70 e 71 do Código Penal
, resultando na penal final de
15 (quinze) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias
de
reclusão
, em regime inicial
fechado
, e pagamento de
120 (cento e vinte) dias-multa
; e

Wagton Bonfim Ribeiro
condenado como incurso nas sanções do
art. 180,
caput,

c/c

art. 71 do Código Penal
(FATO 1 e 4) do Código 174100, à pena de
01 (um) ano e 02 (dois) meses
de reclusão, em regime inicial
semiaberto
e pagamento de
20 (vinte) dias-multa
.

Inconformado,
Caio Henrique
requer a
exclusão
da majorante

do uso de
arma de fogo
, a
exclusão
da majorante de
concurso de agentes
, o
redimensionamento
das penas-bases e intermediárias, bem como a
exclusão
do crime de
importunação sexual do cálculo
de continuidade delitiva. Por sua vez,
Wagton Bonfim
busca ser
absolvido
em relação ao crime de
receptação
, almejando, caso seja vencido nesta tese, a
alteração do regime
de cumprimento de pena (Id. 64897972/85).

As contrarrazões são pelo
desprovimento
do Apelo (Id
. 64897987/94
);

Por sua vez, a Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
parcial provimento
do recurso, conforme sumário que segue (Id. 77127965):

“Recurso de Apelação Criminal – Roubo majorado, importunação sexual e receptação – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) Pretendido o afastamento da majorante do uso de arma de fogo – Impossibilidade – para a incidência da mencionada majorante é prescindível a realização de perícia atestando a potencialidade da arma de fogo, bem como a sua apreensão, ante a existência de outros elementos de prova da presença do artefato na prática delitiva – 2) Pretendido o afastamento da majorante do concurso de agentes – Impossibilidade – Restou evidenciada a participação de um terceira pessoa – 3) Pretendido o redimensionamento da pena-base dos processos 174505 e 174526 – Impossibilidade – magistrada sentenciante utilizou de elementos idôneos para negativar a circunstância judicial – 4) Pretendido o redimensionamento da segunda fase dosimétrica – Impossibilidade – Discricionariedade do magistrado na fração a ser aplicada em cada circunstância – 5) Pretendido o afastamento da circunstância dos maus antecedentes – Impossibilidade – É possível a utilização de fato anterior com sentença transitada em julgado posterior ao fato em tela para configurar maus antecedentes – 6) Pretendido redimensionar a pena na segunda fase – Impossibilidade – ausência de parâmetros mínimo e máximo para aplicação das atenuantes, sendo definidos consoante a discricionariedade do juízo sentenciante, atentando-se à razoabilidade e proporcionalidade – 7) Pretendido o afastamento das consequências do crime – Impossibilidade – vítimas relataram traumas sofridos – 8) Pretendida a exclusão do crime de importunação sexual do cálculo da continuidade delitiva – Possibilidade – Crimes não são da mesma espécie – 9) Pretendida absolvição do apelante Wagton do crime de receptação – Impossibilidade – Inversão do ônus da prova, cabendo à defesa demonstrar que desconhecia a origem ilícita do bem – 10) Pretendida alteração do regime para aberto – Impossibilidade – A reincidência enseja na aplicação do regime semiaberto – Pelo provimento parcial do recurso”.

É o Relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 8 de julho de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021